Tribunal: STF
Processo: Rcl 60755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Rosina Soares Barreto opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para que a autoridade reclamada procedesse nova análise da demanda em observância ao Tema nº 608 da repercussão geral.



    Afirma que a decisão embargada incorre em contradição e obscuridade, sob a alegação de que no texto da decisão há informações equivocadas quanto à data do ajuizamento da ação, número do processo e a autoridade apontada como reclamada.



    Aduz, ainda, que, no fundamento da decisão, entendeu-se “pela aplicação da prescrição quinquenal e, ao mesmo tempo, afirma que não há que se falar em prescrição do direito vindicado com base na tese do tema nº 608, tema este que afirma ser aplicável a prescrição quinquenal”. Entende que seria o caso de aplicar “a prescrição trintenária exatamente como se pede na Reclamação Constitucional em análise.“



    Requer que “[s]eja recebido e provido o presente Embargos de Declaração para que seja modificado o r. Acórdão com o consequente suprimento da obscuridade, contradição e omissão apontadas a fim de considerar a aplicação da prescrição trintenária no caso em apreço.”



    É o relatório. Decido.



    Tenho que os declaratórios devem ser parcialmente acolhidos.



    Com efeito, conforme se vê dos elementos constantes dos autos, houve erronia na indicação do número do processo na origem, quando, na parte dos fundamentos da decisão, deveria ter constado o Processo nº 0847002-42.2021.8.10.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Maranhão, e não o Processo nº 0864514-19.2018.8.15.2001, como restou consignado do decisório.



    Outrossim, na parte dispositiva, houve equívoco quanto a indicação do TJPB como autoridade reclamada, bem como quanto a providência em julgar procedente o feito, uma vez que, de fato, embora tenha sido consignado a data da propositura da ação em outubro/2018, quando, na verdade, a ação fora formalizada em outubro/2019, não é capaz de alterar o entendimento da decisão embargada no sentido de aplicar a prescrição quinquenária, considerado que o prazo de 5 anos contados a partir da data do julgamento da decisão paradigma (ARE nº 709.212 (Tema nº 608), que se deu em 13/11/14, ocorre primeiro do que os 30 anos contados a partir data da lesão sofrida com o não recolhimento do FGTS (01/02/92), estando, portanto, o ato reclamado em consonância com o Tema nº 608 ao aplicar a prescrição quinquenária. 



    Desse modo, a decisão embargada, ressalvado o alegado erro material, não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório, razão pela qual dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para sanar o erro material apontado pela parte embargante e, de ofício, alterar a parte dispositiva da decisão embargada sem que isso configure reformatio in pejus .



    Abaixo, transcrevo o inteiro teor da decisão embargada, com a correção dos mencionados erros materiais.



    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosina Soares Barreto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0847002-42.2021.8.10.0001, mediante a qual a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Permanente da Comarca da Ilha de São Luís teria desrespeitado o entendimento de observância obrigatória firmado no ARE nº 709.212 (vinculado ao Tema nº 608 da repercussão geral).



    Rosina Soares Barreto informa que “propôs reclamação trabalhista junto à Vara do Trabalho de São Luís em 17.10.2019 (doc. 1), requerendo o pagamento dos depósitos do FGTS não realizados durante o vínculo entre as partes entre o período de 01.02.1992 a 09.07.2019”, bem como que “os autos foram encaminhados para a justiça comum em virtude da decisão na Reclamação Constitucional 44.862 que declarou a incompetência da justiça do trabalho para julgamento da ação.”



    Relata que, ao negar provimento ao recurso inominado, a autoridade reclamada manteve sentença que aplicou a prescrição quinquenal, “limitando a condenação ao pagamento de FGTS pelo período de 10/2014 a 07/2019”.



    A reclamante defende que, no seu caso, deve ser aplicada a prescrição trintenária, pois a lesão (não recolhimento da parcela do FGTS) ocorreu em 01/02/1992. No ponto, argumenta que, por se referir a depósito de FGTS em período anterior ao julgamento do ARE nº 709.212 (ocorrido em 13/11/14, estando vinculado ao Tema nº 608 RG), teria “até 12.11.2019 (até 5 anos após o julgamento) para requerer os depósitos de FGTS não realizados.



    Requer 



    “a) A concessão de liminar, a fim de que seja suspenso o trâmite do processo AIRR - 0847002-42.2021.8.10.0001, até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional.



    (...)



    e) A procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo AIRR - 0847002-42.2021.8.10.0001, que violou o conteúdo da ARE nº. 709212; 



    f) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita a reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Entendo que a parte logrou demonstrar que foram esgotados os meios recursais para fazer cumprir a tese de repercussão geral, uma vez que os autos do Processo nº 0847002-42.2021.8.10.0001 subiu ao STF, sendo autuado na Corte como ARE nº 1.418.825, tendo sido decidido pela Min. Rosa Weber (Presidente), pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 709212 e o Recurso Extraordinário nº 1336848 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 608 e 1189, respectivamente) decidiu o seguinte: 



    a) quanto ao Tema nº 608: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/02/2015, e 



    b) quanto ao Tema nº 1189: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 



    Art. 1.030. [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Com o retorno dos autos do Processo nº 0847002-42.2021.8.10.0001 à autoridade a quo, o Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luis julgou prejudicado o recurso interposto pela parte, afirmando que 



    “o Acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento exarado pelo g. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral [...].” (eDoc. 7, p. 990)



    No ARE nº 709.212 (vinculado ao Tema nº 608 da repercussão geral), os efeitos do julgado foram modulados, afirmando-se, nos termos do voto do Min. Gilmar Mendes, que “para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13/11/14]” (grifos nossos). 



    No caso, o prazo prescricional é o de 5 anos, a partir de 13/11/14, de modo que, tendo sido ajuizada a ação em outubro/2019, não há que se falar em prescrição do direito reivindicado no Processo nº 0847002-42.2021.8.10.0001 com fundamento na tese do Tema nº 608 da repercussão geral.



    Nesse sentido, vide as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 60043, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/23; Rcl nº 60138, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/6/23 e Rcl nº 60042, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/23.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    ”



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios tão somente para sanar erro material e, assim, negar seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente